Tribunal: TJMT
Processo: 1021427-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021427-24.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
Agravada: ANTÔNIA MARY RODRIGUES
Número do Protocolo: 1021427-24.2021.8.11.0000
Ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator